Tribunal: CARF
Processo: 10580.733384/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1, III, alínea “a, da Lei n 9.249/95.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733384/2012-62
ACÓRDÃO
1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLÍNICA DE FRATURAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1', III, alínea
“a, da Lei n' 9.249/95.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar que a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da
recorrente no regime do lucro presumido se faça com utilização das alíquotas de 8% e 12%,
respectivamente.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-62.331,
pela 9a Turma da DRJ/ REC que julgou improcedente a impugnação, mantendo a exigência do
crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata-se de impugnação ao Auto de Infração lavrado em face do
contribuinte identificado em epígrafe, consistente em lançamento no valor total
de R$ 1.068.197,19 (um milhão, sessenta e oito mil, cento e noventa e sete reais e
dezenove centavos), dos quais a quantia de R$ 810.251,97 (oitocentos e dez mil,
duzentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) a título de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e R$ 257.945,22 (duzentos e cinquenta e sete
mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a título de
Contribuição Social sobre Lucro líquido (CSLL), conforme demonstrativo das fls. 3
e 28.
A autuação foi levada a efeito, conforme consta do Termo de Encerramento
da Ação Fiscal, fls. 29 e seguintes, sob o fundamento de ter o contribuinte
efetuado recolhimentos a menor, em razão da adoção de coeficiente de
determinação de lucro presumido e da base de cálculo da CSLL e do IRPJ em valor
inferior ao devido, aos índices de 12% e 8%, respectivamente, quando o correto
seria a aplicação do coeficiente de 32% para apuração da base de cálculo para
ambos.
A fiscalização concluiu que o sujeito passivo não cumpriu os requisitos para
aplicação das bases de cálculo reduzidas, conforme prevê o art. 15, parágrafo 1o,
III, "a" da Lei no 9.249/95, quanto, especificamente, à obrigatoriedade de exercer
sua atividade sob o formato de sociedade empresária, e não de sociedade
simples, conforme descrito em seu contrato social.
Cientificada do lançamento em 17/12/2012, fl. 3, a contribuinte apresentou
impugnação em 15/01/2013, fl. 270, na qual alega, em síntese, que:
- O Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no
1.116.399/BA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o
entendimento acerca da matéria, definindo os exatos contornos da lei que
instituiu o benefício sob análise, conforme ementa que transcreve às fls.
272/273. Nos termos da decisão citada, o Tribunal pronunciou-se no
sentido de impedir que a Receita Federal do Brasil exigissem que os
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
3
contribuinte cumprissem requisitos não previstos em lei para a utilização
das alíquotas reduzidas. É fato que a fiscalização não contestou o direito da
Impugnante ao pagamento de IRPJ e CSLL com as bases reduzidas sob o
prisma da natureza dos serviços prestados, mas, ainda assim, os
argumentos apresentados não são juridicamente razoáveis, já que a
Impugnante tem objeto e funciona como uma sociedade empresária, tal
como exigido em lei;
- Não é essencial que a Impugnante se configure formalmente como uma
sociedade empresária, a forma societária, inclusive, não é importante para
a solução deste caso porque, de qualquer maneira, como já sinalizado, o
contribuinte se dedica de modo empresarial à atividade de prestação de
serviços de assistência à saúde;
- De acordo com os objetos sociais constantes dos documentos societários
do contribuinte sempre concerniu à prestação de serviços de assistência à
saúde. O impugnante, conforme mencionado, é sociedade empresária,
sendo que, durante o período fiscalizado, faltava-lhe apenas a adequação
formal;
- A impugnante já se regularizou formalmente como sociedade empresária,
registrando seu contrato perante à Junta Comercial do Estado da Bahia em
18/06/2012;
- O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais há muito tempo vinha
decidindo que se considera cumprido o compromisso assumido no
Drawback quando efetivamente há exportação de produtos na quantidade
e prazo pactuados, sendo irrelevantes para este fim eventuais falhas
formais no preenchimento dos Registros de Exportação/Importação;
- Se for contestada a dedicação do contribuinte à prestação de serviços
médicos
de
assistência
à
saúde,
apresenta-se,
preventivamente,
requerimento para que seja deferida a realização de diligência, como
definido pelo Decreto no 70.235/72, a qual deverá ter por objetivo a
verificação dos prontuários médicos a partir dos quais a impugnante emite
notas fiscais de prestação de serviços. Os quesitos são apresentados na fl.
283, mas não é indicado perito, uma vez que, fundamenta a impugnante
que trata-se de diligência, e não de perícia;
- Ao fim, requer que os lançamentos de IRPJ e CSLL promovidos de ofício
sejam integralmente julgados improcedentes. “
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, mantendo
a exigência do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO PRESUMIDO.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
4
A partir de 01/01/2009, além dos serviços hospitalares, é possível a utilização do
percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ, pela sistemática do
lucro presumido, em relação às atividades de auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina
nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora dos serviços seja
organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa.
Verificado o descumprimento dos requisitos impostos pela legislação, devem ser
constituídas as diferenças apuradas em procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzindo
os argumentos veiculados em sede de impugnação, alegando, em síntese que:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
5
(...)

(...)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
6
Conforme já relatado, os autos versam acerca de lançamento sob o fundamento de
ter a Recorrente efetuado recolhimento a menor de IRPJ e CSLL (no calendário de 2009) vez que a
tributação foi feita com base no lucro presumido utilizando-se do coeficiente de 8% da receita
bruta para a apuração do IRPJ e de 12% para a apuração da CSLL, quando a natureza jurídica da
empresa — Sociedade Simples, conforme consta do Contrato Social e da alteração e consolidação
do contrato social da sociedade, a impede de presumir o lucro com tais alíquotas, devendo a
presunção ser de 32% da receita bruta, conforme determina art. 29 da Lei n° 11.727/2008.
A Recorrente impugnou o lançamento, porém, a DRJ manteve o auto de infração
sob a alegação de a Recorrente não ser uma sociedade empresária o que a impediria de utilizar o
coeficiente de 8% definido para a apuração da base de cálculo dos tributos, devendo, no caso, ser
aplicado o coeficiente de 32%, segundo determinação da IN RFB n° 791, de dezembro de 2007,
bem como o Ato Declaratório Interpretativo RFB n° 19, de 07.12.2010 e o Parecer PGFN/CAT n°
1285/2007.
Irresignada, a Recorrente recorreu do acórdão “a quo” ratificando as alegações
delineadas por ocasião da apresentação da impugnação.
Portanto, a controvérsia da presente lide versa basicamente sobre o
enquadramento da contribuinte na exceção prevista no art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no
9.249/95, para que possa gozar dos percentuais reduzidos de presunção do Lucro Presumido de
IRPJ e CSLL, nos coeficientes de 8% e 12% respectivamente. Mais especificamente, o ponto fulcral
da discussão trata do enquadramento da Recorrente como “sociedade empresária”, para que
possa usufruir da redução tributária prevista na norma.
Os hospitais, as clínicas e os laboratórios pertencem ao setor denominado serviços.
Por meio da promulgação da Lei 9.249/1995, tais empresas podem optar ser tributadas em
relação ao Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) pelo lucro presumido, resultando
num percentual de base de cálculo de 32% sobre a sua receita bruta para fins de aplicação de
alíquota do IRPJ e CSLL.
Dentro das considerações feitas, o exercício de atividades desenvolvidas por
profissionais liberais, para fins de enquadramento como SUP, não se limitam apenas às de
natureza consultiva, mas sim todas as demais que tenham como principal finalidade o exercício
integral da profissão.
No caso de profissionais da área da saúde, as atividades não se limitam apenas as
consultas clínicas, mas se estendem a exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos e demais
provenientes da atividade como um todo, sendo equiparada inclusive a uma entidade hospitalar.
Para a Fiscalização, o contribuinte enquadra-se como sociedade simples e, para
apuração das bases de cálculo do IRPJ e CSLL deve aplicar a receita bruta o percentual de 32%.
Já a Recorrente sustenta ser uma sociedade empresária e, por isso, faz jus ao
recolhimento destes impostos com percentual de 8%/12% .
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
7
No âmbito do CARF, a matéria restou decidida de forma pacífica pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que concluiu que a formalização da pessoa jurídica como
sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os
elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica
organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 (Acórdão
9101-006.538).
Ademais, a CSRF já concluiu que o conceito de sociedade empresária é subjetivo
(Acórdão no 9101-006.537 - CSRF/1a):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)Ano-calendário:
2014 LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. CONCEITO DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ATIVIDADE HOSPITALAR.
O conceito de sociedade empresária é subjetivo, pressupondo, tão só, o
exercício de atividade econômica “organizada para a produção ou circulação de
bens e de serviços”, assim se considerando a sociedade que tenha por objeto
inclusive serviços de natureza intelectual, desde que estes conformem “elemento
de empresa”, mesmo que não tenha promovido o registro de seus atos
constitutivos em Junta do Comércio. (Grifou-se)
Além disso, o conceito de serviços hospitalares e requisitos relacionados, deve
guardar harmonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial (Resp) no 1.116.399/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, do art. 543-C, do
CPC/73. E, dado o poder vinculante do repetitivo, não há dúvidas de que, objetivamente, serviços
hospitalares de anestesiologia, tem direito a observância dos percentuais de 8% e 12% para a
apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente.
Nesse sentido, serviços hospitalares são aqueles que se vinculam às atividades
desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em
regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar,
excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.
De fato, todos os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o
recorrente enquadra-se como sociedade empresária, por prestar serviços hospitalares de forma
organizada, independente da característica ou da estrutura do contribuinte em si.
Isso porque analisando-se os autos, constata-se que a Recorrente, apesar de
formalmente constituída como sociedade simples, trata-se na verdade de uma sociedade
empresária de fato.
Vejamos os seguintes elementos:
i. o Contrato Social (e-Fls. 88 a 119) da Recorrente, em seu preâmbulo, indica que
houve alteração para sociedade empresária:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
8

ii. Já a 2a Cláusula demonstra que a Recorrente possui 01 (uma) filial:

iii. A 3a Cláusula prevê que a Recorrente mesma exerce atividade de prestação de
serviços médicos em geral e, em especial, toda a área de ortopedia:

iv. A 8 a Cláusula prevê que a Recorrente possui responsável técnico, o que é
exercido por apenas 01 dos sócios;

v. Às e-fls. 36-87 constam cópias de todos os documentos que a Recorrente foi
intimada a apresentar no Termo de Procedimento Fiscal: Livros Contábeis e fiscais
referentes ao ano-calendário de 2009, Balancete de verificação, Balanço
Patrimonial, demonstrando que presta serviços de natureza empresarial, tendo
como tomadores de serviços hospitais, planos de saúde, dentre outras entidades
médicas.
Vale ressaltar que que, em momento algum, a fiscalização contestou o fato de a
Recorrente se dedicar à prestação de serviços de assistência à saúde. Ora, a suposta mera
inadequação formal atinte ao registro dos documentos societários não poderia ser,
razoavelmente, apontada como impeditivo à fruição do benefício de presunção das bases de
cálculo reduzidas para o IRPJ e CSSL.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
9
Ademais, como se vê, a Recorrente possui uma atividade empresária organizada.
Assim, com base no princípio da verdade material, não há como conceber que a contribuinte seja
uma sociedade simples que exerça mera atividade profissional intelectual. Mas o exercício da
profissão constitui apenas elemento da empresa.
Enquadra-se, portanto, na exceção prevista no Parágrafo Único, do art. 966, do
Código Civil, “in verbis”:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
(grifei)
Portanto, a formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza empresária quando presta serviço de natureza evidentemente hospitalar, nos
termos do art. 15 da Lei no 9.249/1995, com a redação dada pela Lei no 11.727/2008.
O Recorrente explora, inegavelmente, seu objeto social, de forma organizada para a
produção de serviços, com habitualidade, reiteração e prospecção futura, tudo permeado pelo
intuito lucrativo. Nesse mesmo sentido:
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES. A formalização da
pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de
sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram
que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito
legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei n' 9.249/95. (Acórdão no 9101-006.538 ,
Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data da Sessão: 05/04/2023)
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES. A formalização da
pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de
sociedade empresária, quando os elementos constantes dos autos demonstram
que a contribuinte exerce atividade econômica organizada, conforme requisito
legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95. (Acórdão no 1401-005.494 ,
Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data da Sessão: 18/05/2021)
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES. A formalização da pessoa jurídica como
sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária,
quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte
exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o,
III, ‘ a’ , da Lei no 9.249/95. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO ÀS NORMAS DA ANVISA.
O atendimento às normas da ANVISA é comprovado com a apresentação do
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
10
alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época do fato
gerador do tributo. (Acórdão no 1002-003.394, Relator: Fenelon Moscoso de
Almeida, Data da Sessão: 07/05/2024)
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. SERVIÇOS
HOSPITALARES. SOCIEDADE SIMPLES. A formalização da pessoa jurídica como
sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza de sociedade empresária,
quando os elementos constantes dos autos demonstram que a contribuinte
exerce atividade econômica organizada, conforme requisito legal do art. 15, §1o,
III, ‘a’, da Lei no 9.249/95. (Acórdão no 1001-003.931, Relatora: Ana Claudia
Borges de Oliveira , Data da Sessão: 06/06/2025)
Como na jurisprudência em comento, também aqui a atividade do profissional
especializado assume a condição de elemento de empresa. Seu trabalho é exercido dentro de uma
estrutura organizada, com o auxílio de materiais técnicos específicos, aparelhos para exames
laboratoriais e assistentes, todo um rol de atividades e/ou serviços tratados como sendo de
serviços hospitalares, independentemente de ser sociedade simples, ante sua natureza de
sociedade empresária.
Por fim, consultando o CNPJ da Recorrente verifica-se que no âmbito da Receita
Federal, consta na descrição sua da Natureza Jurídica a expressão “Sociedade Empresária
Limitada.”

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.415 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733384/2012-62
11
Assim, caracterizada a Recorrente como sociedade empresarial e à falta de
determinação legal para que se registre em junta comercial para aplicação do percentual de
presunção de 8% sobre suas receitas, assiste-lhe razão ao afirmar que a formalização da pessoa
jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a sua natureza empresária quando presta
serviço de natureza evidentemente hospitalar, nos termos do art. 15 da Lei no 9.249/1995, com a
redação dada pela Lei no 11.727/2008.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para determinar que a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL da recorrente
no regime do lucro presumido se faça com utilização das alíquotas de 8% e 12%, respectivamente.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 358
DF CARF MF
Original